Tribunal: TJDFT
Processo: 0737613-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Constitucional, Administrativo e Processual civil. Cumprimento individual de sentença coletiva. Aviamento por sindicato em substituição de afiliados. Objeto. Gratificação de Regência de Classe - GARC. Crédito assegurado a servidores vinculados à extinta Fundação Educacional do Distrito Federal em inatividade à época da instituição do benefício. Servidores individualizados na peça inicial da ação coletiva. Incorporação da GARC aos proventos dos servidores. Condição para percepção do benefício. Demonstração de que encontravam-se aposentados na vigência da Lei no 202/91. Comprovação via fichas financeiras colacionadas aos autos. Ônus afetado ao ente distrital. Crédito. Atualização e agregação de juros moratórios. Fórmula legal. termo final. Advento da EC no 113/2021. Taxa Selic. Aplicação. Base de Incidência. Crédito Atualizado e Incremento de Juros de Mora até o Advento da inovação constitucional. Anatocismo. Capitalização Mensal de Juros. Destacamento dos Juros Aplicados até então. Inviabilidade. Honorários de sucumbência. Sindicato. Sucumbência em parcela mínima dos pedidos. Imputação da verba honorária ao ente sindical. Inviabilidade. Determinação de suspensão processual exarada no RE n° 1.495.558/DF. Sobrestamento adstrito ao ambiente do recurso extraordinário. Suspensão do trânsito de todas as ações em curso que versem sobre a mesma matéria. Determinação inexistente. Inviabilidade. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, resolvendo a impugnação que apresentara o Distrito Federal ao cumprimento individual de sentença coletiva que fora manejado em seu desfavor por sindicato, em substituição aos associados individualizados, dentre outras providências: (i) homologara a desistência em relação a duas credoras; (ii) indeferira o pedido de execução dos honorários advocatícios sucumbenciais referentes à fase de conhecimento; (iii) escalonara os honorários advocatícios referentes à fase do cumprimento de sentença, de acordo com o art. 85, §3°, do CPC; (iv) pontificara que, a partir de dezembro de 2021, os valores devem ser corrigidos monetariamente e agregados de juros de mora pela taxa Selic, incidindo sobre o total acumulado até então; (v) homologara os valores históricos constantes dos cálculos realizados pelo exequente, exceto no que diz respeito às credoras cuja desistência restara homologada e, ademais, em relação a outras duas credoras sob o prisma de que, quanto a estas, não ficara demonstrado que cumpriam o requisito estabelecido pelo título judicial coletivo para fruição do direito reconhecido, e (vi) abstivera-se de cominar ao sindicato exequente o pagamento de honorários sucumbenciais, sob o prisma de que sucumbira em parte mínima do pedido e de que a apuração do valor efetivamente devido a cada uma das substituídas decorrera da inviabilidade de fornecimento oportuno por parte do ente público.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição (i) da responsabilidade pela apresentação da documentação necessária à apuração dos créditos devidos e dos respectivos beneficiários, perquirindo-se a qual parte incumbe a apresentação dos cálculos individualizados da execução; (ii) se a aplicação da nova fórmula de atualização decorrente da alteração constitucional advinda da Emenda Constitucional no 113/21, com incidência apenas da taxa SELIC sobre o débito consolidado até a vigência da nova fórmula de correção e incremento, implicaria capitalização dos juros moratórios; e (iii) da viabilidade condenação do sindicato exequente ao pagamento de honorários advocatícios, consoante previsão contida no artigo 90 do estatuto processual.
III. Razões de decidir
3. Aferido que o sobrestamento determinado no âmbito do RE n° 1.495.558/DF, como forma de prevenir a formação de coisa julgada passível de vir a ser reputada inconstitucional, não se estendera a outros processos em que veiculada a questão pertinente à forma de cálculo da atualização monetária sobre precatórios, defronte a necessidade de aplicação da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, em decorrência do previsto no artigo 3o da LC no 113/2021, inviável que haja suspensão indiscriminada de todos os processos que dispõem sobre a questão sem que subsista determinação nesse sentido emanada da Corte Superior, sob pena de se criar situação de suspensão procedimental sem estofo legal.
4. Germinado o título executivo judicial de ação coletiva manejada por sindicato de servidores, atuando como substituto processual dos associados, aviando o ente sindical, também como substituto processual, executivo individual em substituição a alguns dos associados, individualizando os substituídos, desonerando-se da indicação de quais os associados foram beneficiados e alcançados pelo título executivo formado, legítimo que seja exigido do ente distrital cooperação volvida à liquidação do devido a cada um dos titulares dos créditos reconhecidos, consoante disposto no artigo 524, §4o, do estatuto processual.
5. Aferido que, conquanto invertido o ônus probatório, impondo-se ao ente distrital executado a exibição da documentação reputada necessária à apuração dos créditos reputados devidos aos servidores substituídos pelo ente sindical exequente, não se desincumbira do encargo que lhe estava afetado, porquanto apresentara fichas financeiras incompletas, dando ensejo, diante de sua postura omissiva, à utilização de parâmetro estimativo razoável, afigura-se legítima a homologação dos cálculos individuais confeccionados pelo sindicato com lastro nas informações contidas nas fichas financeiras colacionadas.
6. A Emenda Constitucional no 113/21, promulgada no dia 9 de dezembro de 2021, inovara a sistemática de atualização e incremento moratório dos débitos originários de condenações impostos à Fazenda Pública, independentemente da natureza da obrigação, fixando que, desde a vigência do regramento, para fins de correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulado mensalmente (art. 3o).
7. A SELIC, como fórmula de atualização e compensação da mora do débito imposto à Fazenda Pública, deve incidir a partir da inovação constitucional, pois tem eficácia e aplicação imediatas, e ser aplicada sobre o montante da obrigação consolidado até aquele termo, compreendidos na apuração a atualização monetária e os juros agregados ao débito, não implicando essa fórmula capitalização mensal de juros, à medida em que, não tendo ocorrido o fato antes da aplicação da nova fórmula, inviável que seja reputado presente ao ser manejada a nova sistemática implantada pelo legislador constitucional derivado (EC no 113/21, ar. 3o; Resolução CNJ no 303/19, art. 22, §1o).
8. Conquanto possível, em tese, a fixação de verba honorária sucumbencial ao ser acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença aviada pelo Distrito Federal, inviável o arbitramento da verba em situação em que, a despeito da homologação de desistência de duas substituídas pelo sindicato exequente, a sucumbência operara-se em parcela mínima da pretensão exequenda originariamente manejada se cotejada com a expressão do débito exequendo em sua completude.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.